Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704788-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIZUE MURAKAMI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIZUE MURAKAMI GONCALVES contra despacho com força de decisão proferido no cumprimento de sentença no 0704902-88.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido da autora de aplicação e/ou majoração da multa, tendo em vista a comprovação do pagamento das taxas referentes ao procedimento da baixa do gravame (ID 43497105). Em suas razões recursais (ID 43497072), a autora agravante aduz que, em 14 de outubro de 2022, o Banco Santander foi intimado para promover a baixa das hipotecas registradas sobre seu imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. Afirma que, por se tratar de prazo material, a contagem é em dias corridos, deste modo o prazo para cumprimento da obrigação finalizou no dia 29 de outubro de 2019. Frisa que, em 03 de novembro de 2022, o réu agravado informou que supostamente havia requerido a baixa das hipotecas, porém não juntou o comprovante de pagamento da devida da taxa cartorária, não havendo confirmação de que o serviço foi devidamente solicitado. Afirma que o pagamento da taxa cartorária ocorreu somente 17 de novembro de 2019, ou seja, 19 dias após o prazo final para realizar a baixa da hipoteca. Alega que, diante da falta da baixa da hipoteca, foi requerida a aplicação da multa diária estabelecida pelo Juízo a quo, entretanto o pedido foi indeferido por meio do despacho com força de decisão ora recorrido. Pondera que até a presente data não houve a baixa das hipotecas, conforme comprova certidão de ônus do imóvel, sendo devida a multa diária que, transcorridos mais de 30 dias desde o término do prazo para cumprimento, alcançou o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Defende que somente solicitar a baixa das hipotecas não configura cumprimento da obrigação, devendo o agravado realizar o cumprimento de todas as exigências até o efetivo cancelamento da hipoteca. Ressalta que requereu junto ao cartório a atualização de alguns dados na escritura, como baixa de penhora, alteração do estado civil, e as alterações foram realizadas no prazo de 30 dias, de modo que resta claro que o agravado não está se esforçando para cumprir a sua obrigação, indicando que há demora do executado em cumprir as exigências cartorárias, devendo assim ser restabelecida a multa diária. Observa que a multa diária já havia sido determinada e o Juízo a quo não poderia rever a decisão em relação à multa sem o devido recurso, ou somente poderia ser modificado, em caso de tornar-se exorbitante ou irrisório, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I, do CPC. Argumenta que, no presente caso, a multa se demonstra irrisória, considerando que o banco agravado não realizou a baixa das hipotecas. Acrescenta que não foi requerido o cancelamento da multa, mas sim a sua majoração. Sustenta ser necessária a concessão de tutela provisória de urgência em seu favor, pois restam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a falta de aplicação da multa anteriormente estipulada aparentemente está levando à mora do cumprimento da obrigação de fazer. Ao final, requer a concessão de liminar, para que seja aplicada a multa estabelecida na decisão de ID 138457742, além da majoração da multa até a efetiva baixa da hipoteca, em desfavor do BANCO SANTANDER S.A. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformado o despacho com força decisão e, consequentemente, seja aplicada a multa já estabelecida e majorada até a afetiva baixa da hipoteca. Preparo regular (IDs 43499092 e 43499094). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, devendo o cabimento da aplicação da multa ser melhor analisado quando da instrução processual. Ademais, verifica-se que o BANCO SANTANDER S.A. interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento no 0737015-24.2022.8.07.0000 (ID 41096794), interposto contra a decisão que determinou a comprovação da baixa das hipotecas registradas sobre o imóvel objeto da lide nos termos da sentença/acórdão proferidos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. Necessário se faz, portanto, aguardar o julgamento do referido recurso. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora